Tribunal: TJBA
Processo: 8121371-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121371-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MONISE DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO “BOLSA PROTEGIDA” VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE FURTO DE BENS PESSOAIS DA SEGURADA. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOTAS FISCAIS. NEGATIVA INFUNDADA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REABILITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança de Indenização de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira e seguradora, com pedido de condenação ao pagamento da cobertura securitária decorrente de sinistro coberto por seguro “Bolsa Protegida”, além de compensação por danos morais causados pela negativa indevida de cobertura e cancelamento unilateral do cartão de crédito. Sentença de parcial procedência, condenando solidariamente os réus ao pagamento da indenização securitária, indeferindo o pedido de danos morais e de reabilitação do cartão de crédito. Interposição de Apelações por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura securitária contratada frente à recusa da seguradora; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do cartão de crédito configura conduta abusiva; e (iii) determinar se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a autora como consumidora final dos serviços securitários vinculados ao cartão de crédito. 4. O seguro “Bolsa Protegida” está sujeito à responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo a esta comprovar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu. 5. A negativa de cobertura pautou-se em alegações genéricas de “irregularidades”, sem respaldo probatório idôneo, configurando defeito na prestação do serviço e frustrando a legítima expectativa da consumidora. 6. A prova documental constante dos autos — boletim de ocorrência, notas fiscais e comprovantes de adimplência — é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro e a validade da cobertura. 7. O cancelamento unilateral do cartão de crédito, embora causador de desconforto, não é abusivo per se, sendo prerrogativa da instituição financeira, desde que observado o exercício regular do direito. 8. A negativa infundada da indenização securitária após sinistro efetivo ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável, dada a angústia e o abalo decorrentes da recusa injustificada em contexto de vulnerabilidade do consumidor. 9. A jurisprudência reconhece que a perda de tempo útil, a frustração e o sentimento de impotência decorrentes da recusa injustificada configuram dano moral, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo. 10. O valor fixado para compensação dos danos morais — R$5.000,00 — atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sendo proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora parcialmente provido; recurso do réu desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa genérica e infundada de cobertura securitária, diante de prova documental suficiente da ocorrência do sinistro e da regularidade contratual, configura falha na prestação do serviço. 2. O cancelamento unilateral do cartão de crédito, por si só, não configura abuso de direito quando exercido com base em critérios discricionários da instituição financeira. 3. A recusa indevida de cobertura securitária em momento de necessidade concreta do consumidor enseja dano moral indenizável, por violar a confiança legítima e causar sofrimento injustificado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de MONISE DE SOUZA SANTOS, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros legais a partir da citação (art. 405 do CC), e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., mantendo-se a sentença nos demais termos, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (02)